Tribunal: TJMT
Processo: 1017002-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1017002-09.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RAIANE MICHELE DE OLIVEIRA
RECORRIDA: VIA VAREJO S/A e ITATIAIA MÓVEIS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E EXISTENCIAIS DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU TRANSTORNOS EFETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega falha na prestação de serviços pela recorrida com relação a entrega dos móveis com avarias, eis que sofreu desgaste emocional.
2. No caso dos autos, a não demonstrou claramente porque sua honra, sua imagem ou outro atributo da personalidade foi violado.
3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “ (...)Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitosdo artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.Quanto aos fatos, restou incontroverso que a autora adquiriu um armário da marca Itatiaia (Id 187135938), entregue em 15/01/2025, e que constatou supostas avarias após a montagem. A autora solicitou a troca, que foi atendida pela Promovida, realizando-se nova entrega e montagem do produto.Entretanto, as provas carreadas, sobretudo os vídeos e fotos acostadas (Id 187136911, Id 187136898, Id 187136906), não são suficientes para comprovar que os defeitos de desalinhamento das portas e pequenos arranhões decorreram exclusivamente de vício de fabricação e não de eventual montagem inadequada.Importante destacar que o produto, foi montado e com utensílios no interior, conforme demonstrado nos vídeos, se encontra em uso regular, revelando-se em bom estado de conservação.No que tange às pequenas avarias relatadas, entendo que estas não comprometem a funcionalidade do armário e não extrapolam o limite do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, insuficientes para ensejar reparação por dano moral ou existencial.Outrossim, a Promovida atendeu de forma ágil à solicitação da autora, procedendo à substituição do produto em prazo razoável, fato que denota boa-fé objetiva e ausência de conduta ilícita.Assim, ausente demonstração de ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade, não há que se falar em condenação por danos morais ou existenciais.No que se refere ao dano moral, este é caracterizado por abalo psíquico e emocional significativo, o que também não foi comprovado nos autos.A incidência da inversão do ônus da prova não pode criar um ambiente probatório impossível de ser provado, já que a promovida não é capaz de comprovar os danos experimentados pelo autor, sobretudo na esfera subjetiva.No presente caso, não restou comprovado a existência do dano ou sua extensão, ou de que maneira os eventos influenciaram de forma negativa em seu estado anímico etc., não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a parte reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.Outro não é o entendimento de Fredie Didier Junior, que ensina:“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.”Assim sendo, descabe impor condenação à parte ré, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar.Nesse sentido:E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A parte autora não comprovou que positivou sua conta bancária, a qual excedeu o limite disponível, de modo que não restou comprovado o pagamento da dívida sub judice. Logo, não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-MT - RI: 10162556120228110002, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/06/2023) (...) “
5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017002-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIANE MICHELE DE OLIVEIRA - CPF: 049.571.001-60 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ITATIAIA MOVEIS S A - CNPJ: 25.331.521/0001-52 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025